Tribunal: STF
Processo: ARE 1333708
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. CREDITAMENTO. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA DEFINIÇÃO LEGAL DE INSUMOS E QUE NÃO SÃO ARROLADOS COMO DEDUTÍVEIS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ALCANCE DO ARTIGO 195, § 12, DA CONSTITUIÇÃO, QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 756. RE 841.979. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).



    1. In casu, após o julgamento do acórdão embargado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 841.979-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria controvertida em debate (Tema 756).



    2. Em circunstâncias como a presente, admite-se a concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios em caráter excepcional. Precedentes: RE 822.110-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/06/2018; RE 1.066.730-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018.



    3. Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I a III, do CPC, c/c art. 13, V, alínea c, do RISTF).